Tribunal: TJSP
Processo: 1008003-20.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Franquia – Contrato – Ação declaratória, repetitória e indenizatória – Cerceamento de defesa inocorrente - Pedidos de anulação ou rescisão – Invalidade do contrato descaracterizada – Não demonstrado prejuízo decorrente das propostas informações inverídicas constantes da Circular de Oferta de Franquia (COF) e dos instrumentos contratuais – Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de

Ementa:
Franquia – Contrato – Ação declaratória, repetitória e indenizatória – Cerceamento de defesa inocorrente - Pedidos de anulação ou rescisão – Invalidade do contrato descaracterizada – Não demonstrado prejuízo decorrente das propostas informações inverídicas constantes da Circular de Oferta de Franquia (COF) e dos instrumentos contratuais – Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Suspensão, conforme decisão proferida na Justiça Federal, dos efeitos do indeferimento de registro da marca franqueada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) – Eficácia do depósito de pedido de registro preservada – Ausênca de vício invalidante - Improcedência mantida – Recurso desprovido.